Tribunal: TJES
Processo: 0001161-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001161-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDETE BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete às disposições legais relativas a este. 2. Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pelo Apelante, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170056424, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).
2.
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema nº 27 do STJ).
3.
Considerando que as taxas de juros pactuadas nos contratos representam quase seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, motivo pelo qual devem ser aplicadas à hipótese em questão as taxas de juros de mercado estabelecidas pelo Banco Central para os meses de agosto e novembro de 2019, devendo a instituição financeira restituir a diferença a maior paga pela consumidora, se houver, de forma simples, pois ausente a comprovação da má-fé.
4
. De acordo com a
Súmula nº 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
5.
O caso em julgamento não apresenta essa situação de lesão à órbita extrapatrimonial da parte autora, porquanto a eventual cobrança abusiva é hipótese de mero aborrecimento que se resolve com a restituição do indébito, com o que não configura dano moral (TJES, Ap. Cív. 48120074132, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª C. Cív., j. 18.3.2014, DJ 26.3.2014).
6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001161-43.2020.8.08.0035

APELANTE: VALDETE BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer
” ajuizada por Valdete Batista de Souza em desfavor de Banco BMG S/A no âmbito da qual requer: (i) sejam os descontos em seu benefício limitados ao percentual de 30% (trinta por cento); (ii) que não seja imputado à Autora qualquer efeito de eventual mora para pagamento de prestações que excedam o percentual de 30% (trinta por cento) de seu benefício; (iii) a declaração de cancelamento do cartão de crédito BMG Multi Internacional contratado, cessando os descontos mensais referentes ao pagamento do mínimo; (iv) a revisão de todos os contratos celebrados entre as partes; e (v) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Narra, neste sentido, que é beneficiária do BPC (Benefício de Prestação Continuada) pago pelo INSS, e que, sob tal rubrica, recebe o valor mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) brutos, através de conta-corrente mantida junto ao banco requerido.

Segue relatando que desde a efetivação de seu benefício contraiu empréstimos pessoais com autorização de débito em conta, de maneira que atualmente possui 02 (dois) empréstimos ativos e 01 (um) cartão de crédito.

Afirma, entretanto, que os descontos relativos aos empréstimos mencionados somam a quantia mensal de R$ 689,32 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), o que representa mais de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos, comprometendo, desta forma, o mínimo necessário para sua subsistência.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos contidos na petição vestibular.

Em suas razões recursais (ID 5378272) a Apelante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa:

(i)
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo essencial à sobrevivência;
(ii)
necessidade de cancelamento do contrato de cartão de crédito com margem consignável, diante da patente onerosidade excessiva imposta à Autora;
(iii)
necessidade de revisão dos juros remuneratórios previstos contratualmente; e
(iv)
configuração de dano moral na hipótese.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Inicialmente, destaco que, compulsando o apostilado, é possível verificar que a Apelante firmou com o banco requerido três contratos de Empréstimo Pessoal, a saber: Contrato n. 1295061 (fls. 76/87), Contrato n. 1537859 (fls. 38/44) e Contrato n. 1152173 (fls. 90/96).

Em todas as hipóteses houve assinatura também de Termos de Autorização de Débito em Conta Corrente, por meio dos quais a Autora autorizou o desconto em sua conta-corrente das parcelas referentes aos referidos contratos.

Dito isto, deve-se esclarecer
que a modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e, em regra, não se submete às disposições legais relativas a este.

A Lei n.º 10.820/2003 estabelece que os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) poderão autorizar o desconto em folha de pagamento dos valores referentes à quitação de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos, observado o limite de 30% (trinta por cento).

Entretanto, a mencionada lei regulamenta os mútuos contratados por empregados regidos pela CLT, com previsão de pagamento mediante consignação em folha de pagamentos,
não alcançando empréstimos pessoais
, mesmo que nestes haja autorização para desconto das parcelas diretamente em conta-corrente, como ocorreu no presente caso.

Desta forma, em se tratando de empréstimo pessoal, não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pela Apelante. Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE.
[...]. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta-corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Agravo nº 5003549-02.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REGRAS RELATIVAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete às disposições legais relativas a este. 2. Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pelo Apelante, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado.
3. “É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem” (REsp n. 1.555.722/SP). 4 Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170056424, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INÉPCIA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS. LEGALIDADE. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM APLICÁVEL APENAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Constando de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora não há que se falar em inépcia da inicial. 2) Quanto aos juros remuneratórios, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato. 3)

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. STJ. 2ª Seção. REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634). 4) Ademais, consoante a Corte Cidadã, a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03.
5) Não se vislumbra dano moral, porquanto se trate de contrato de empréstimo livremente pactuado, com as facilidades que proporcionaram ao mutuário a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais. 6) Recursos parcialmente providos. (TJES, Apelação, 024180012858, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

No mesmo sentido, eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.928.694/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Assim, os contratos de empréstimo ora sob análise não se submetem aos limites relativos aos empréstimos consignados, por ausência de
disposição legal que os estabeleça, devendo a sentença ser mantida, neste capítulo.

Não obstante tal fato, nada impede a revisão dos referidos contratos, na esteira do entendimento do STJ: “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(Tema nº 27).

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1.
Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que o abuso fique cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado. Precedentes
. 2. Tendo o Tribunal de origem registrado não ser hipótese de abuso na cobrança da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, inviável o recurso especial, eis que sua análise impõe reexame da matéria contratual e fática da lide, vedado nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 737.820/MS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJ: 02/05/2017)

Assim sendo, de acordo com a jurisprudência acima colacionada, para que reste comprovada a abusividade da taxa de juros contratada impõe-se uma análise específica das circunstâncias do caso concreto, através do cotejo entre a taxa citada e a taxa média de mercado praticada à época da avença.

Pois bem. No presente caso, a Apelante alega que:

“
Nos contratos nº 1295061 e 1537859 verificou-se abusividade na aplicação dos juros, uma vez que a taca efetiva de ambos é de 18% (dezoito por cento) ao mês e 649,28% (seiscentos e quarenta e nove e vinte e oito por cento) ao ano. [...]

Neste caminho, torna-se totalmente necessária a revisão dos contratos nº 1295061 e 1537859, celebrado entre a Autora e a empresa ré, sendo necessária a aplicação de juros compatíveis com o de mercado [...]
” (fl. 09-v).

Analisando detidamente os contratos acima mencionados, verifica-se que o Contrato nº 1295061 previu juros remuneratórios de 18% (dezoito por cento) ao mês e 649,8% (seiscentos e quarenta e nove e oito por cento) ao ano, tendo sido firmado em 30/08/2019. O contrato nº 1537859, por sua vez, previu juros remuneratórios de 18% (dezoito por cento) ao mês e 649,17% (seiscentos e quarenta e nove e dezessete por cento) ao ano, tendo sido celebrado em 29/11/2019.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central (
www.bc.gov.br
) verifico que a taxa média anual (para empréstimos pessoais não consignados) nos referidos meses (agosto e novembro de 2019) foi de 116,60% e 102,31%, respectivamente.

Desta forma, considerando que as taxas de juros pactuadas nos referidos contratos representam quase seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considero demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, motivo pelo qual devem ser aplicadas à hipótese em questão as taxas de juros de mercado estabelecidas pelo Banco Central para os meses de agosto e novembro de 2019, devendo a instituição financeira restituir a diferença a maior paga pela consumidora, se houver, de forma simples, pois ausente a comprovação da má-fé.

Ressalto que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO – DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ. 2. O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.
3. Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade na pactuação, já que o valor dos juros contratado excede, e muito, àquele que é considerado como a média do mercado.
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0028953-44.2016.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado.
3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0011205-24.2019.78.08.0014, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 20/03/2023)

A Apelante ainda requer o cancelamento
do cartão de crédito BMG Multi Internacional contratado junto ao banco requerido, afirmando que é descontado de sua conta-corrente o valor do pagamento mínimo da fatura – R$ 90,52 (noventa reais e cinquenta e dois centavos) – restando um saldo devedor no valor de R$ 221,60 (duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos), o que representaria onerosidade excessiva.

Pois bem. De plano, destaco que, conquanto a Autora tenha alegado a onerosidade excessiva do referido contrato, não indicou especificamente quais os encargos que considera abusivos, valendo-se de uma alegação genérica, o que é vedado pela Súmula nº 381 do STJ: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Por fim, quanto ao pleito de condenação do Apelado ao pagamento de danos morais, segundo o STJ, somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (REsp 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

O caso em julgamento não apresenta essa situação de lesão à órbita extrapatrimonial da parte autora, porquanto a eventual cobrança abusiva é hipótese de mero aborrecimento que se resolve com a restituição do indébito, com o que não configura dano moral (TJES, Ap. Cív. 48120074132, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª C. Cív., j. 18.3.2014, DJ 26.3.2014).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para,
reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais que estipularam taxas de juros anuais muito superiores à média de mercado, determinar: (i) a aplicação à hipótese em questão das taxas médias anuais de juros estabelecidas pelo Banco Central para os meses de agosto e novembro de 2019 (116,60% e 102,31%, respectivamente) e (ii) a repetição do indébito de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.